Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO INVESTIMENTO. TERCEIRO. RESCISÃO. DANO MORAL. INCABÍVEL.

1. O indeferimento de prova inútil ou meramente protelatória não incorre em cerceamento de defesa.

2. A contratação de empréstimo com instituição financeira pelo aplicativo, mediante a utilização de senha, seguida da liberação do crédito na conta do contratante se mostra regular.

3. O dolo de terceiro somente anula o negócio jurídico se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento (art. 148 do Código Civil).

4. A parte que celebra contrato de investimento com terceiro, seguido de transferência bancária, a despeito da ausência de anuência do banco, contribui para a conclusão da fraude. Incabível atribuir a responsabilidade pela suposta fraude à instituição financeira, ante a ausência de indícios de vazamento de dados e da demonstração da culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

5. A regra é que o dano moral somente ensejará compensação se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente nos direitos de personalidade, sob pena de banalização do instituto.

6. Negou-se provimento ao recurso.